Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE DADOS. SUSPENSÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a recolher os equipamentos de internet instalados na residência do autor, e a ressarcir o valor de R$250,80, a título de danos materiais, deixando de acolher o pedido de indenização por danos morais. Em suas razões sustenta que a sentença foi omissa quanto aos pedidos de devolução de valores cobrados a partir de 04/11/2024, no montante de R$706,66, bem como a cessação de qualquer cobrança futura. Pede a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos feitos na inicial. Foram apresentadas contrarrazões, ID 73636457.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, id. 73636450.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Do exame dos autos, verifica-se que o autor, apesar de estar em dia com o pagamento das faturas de serviços emitidas pela recorrida, no dia 04/11/2024 teve o serviço de internet indevidamente suspenso. Apesar dos contatos com a empresa visando ao restabelecimento do serviço, não houve êxito, impondo-lhe contratar nova empresa, tendo em vista a imprescindibilidade do serviço para suas atividades laborais e acadêmicas. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5.No caso em análise, é clara a falha na prestação de serviços da parte recorrida, pois o serviço foi indevidamente suspenso, deixando o consumidor impossibilitado de realizar as tarefas laborais e acadêmicas, restando demonstrada situação apta a ensejar afronta à incolumidade psíquica daquele, exsurgindo o dever de indenizar.
6. No que se refere aos valores cobrados indevidamente, restou demonstrado que os serviços foram suspensos em 04/11/2024, sendo indevida qualquer cobrança após essa data, impondo-se a condenação da empresa a ressarcir os valores debitados na fatura do cartão de crédito do autor, a partir daquela data, no montante de R$706,66, conforme demonstrativo inserido no id. 73636455.
7. Quanto aos danos morais, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é a desídia no atendimento à demanda do consumidor, impondo-lhe situação de estresse e sofrimento que desborda daquelas caracterizadas como vicissitudes do cotidiano.
8. Em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, "de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores." (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
9. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso imposto por fornecedores de serviço, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
10. No que se refere ao quantum, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto à consumidora. Sentença que se reforma para reconhecer a ocorrência de malferimento a direito da personalidade, que justifica a condenação à compensação pelos danos morais experimentados, e a cobrança indevida de valores que devem ser ressarcidos.
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta data e acrescido de juros obtidos pela diferença da taxa SELIC e o IPCA a contar do evento danoso. Condenada, ainda, a ressarcir os valores cobrados indevidamente a partir de 04/11/2024, no montante de R$706,66 (setecentos e seis reais e sessenta e seis centavos) Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.